Tribunal: TJES
Processo: 5003423-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-07.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXIMIDIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: EDILA MOREIRA SIQUEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO EXTINGUIU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO.

1. Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, o recurso cabível contra decisão que determina o desentranhamento da dita petição para discutir o cabimento de ajuste procedimental é o Agravo de Instrumento.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto em face da decisão monocrática id. 5934321, por meio da qual o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima não conheceu do recurso de apelação por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id. 7103933, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, tendo em vista que, a seu ver, a r. decisão apelada rejeitara liminarmente os embargos à execução, conforme o art. 918, I, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões em id. 7463722, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do presente Agravo Interno.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003423-07.2021.8.08.0014

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MAXIMIDIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

AGRAVADAS: EDILA MOREIRA SIQUEIRA, ELAINE KELLY MOREIRA SIQUEIRA, ELISANGELA MOREIRA SIQUEIRA, FERNANDA MOREIRA SIQUEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática id. 5934321, por meio da qual o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima não conheceu do recurso de apelação por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id. 7103933, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, tendo em vista que, a seu ver, a r. decisão apelada rejeitara liminarmente os embargos à execução, conforme o art. 918, I, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões em id. 7463722, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do presente Agravo Interno.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima não conheceu a Apelação interposta pela ora Agravante pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Observa-se que o presente recurso de apelação volta-se contra a decisão id 4957276, integrada pela decisão id 4957299, que determinou o desentranhamento dos “embargos à execução” opostos nos próprios autos pela Apelante, ante a inobservância do que dispõe o § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

‘Art. 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas

na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e
no processo de inventário.’

Portanto, diante da determinação de desentranhamento dos embargos à execução opostos pela Apelante, cumpria à parte a interposição do recurso de agravo de instrumento, e não do presente recurso de apelação, eis que não se trata de decisão que põe fim à execução.

Por tais razões, e com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o presente recurso de apelação.

(...)”

Analisando detidamente os autos, e diversamente do que afirma o Agravante, verifico tratar-se de decisão sem natureza de sentença, portanto, impugnável por agravo de instrumento.

Ao contrário do que argumenta a parte recorrente, não houve no ato judicial recorrido a rejeição liminar de embargos do devedor, tratando-se de mero despacho proferido no bojo do processo de execução que determinou o desentranhamento da dita petição dos referidos autos.

Ademais, oportuno registrar, que foi ajuizada ação de Embargos de Devedor pela via própria e que a dita ação teve ato judicial proferido quanto ao seu recebimento. (id. 4957295).

Desta feita, a despeito do que alega o Agravante, não se pode afirmar que houve a extinção do processo de Embargos à Execução nos autos da presente Execução, pelo que carece de requisito de cabimento a Apelação Cível ora interposta.

Neste sentido, rememoro que recentemente esta Colenda Primeira Câmara Cível enfrentou, sob minha relatoria, o mérito da discussão de fundo destes autos pela via própria, do Agravo de Instrumento.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CONTEÚDO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 914, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO DESPROVIDO. Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, pode o Juízo determinar que se proceda o ajuste procedimental pela parte na forma preconizada pelo § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008583-84.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima por ocasião da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo Interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões